Tribunal: STF
Processo: ARE 1576544
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Substituição tributária “para frente”. Recolhimento. Icms. Restituição do imposto. Ausência. Fato gerador. Operação subsequente. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de omissão, obscuridade ou omissão. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade. 

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 1.022; STF, Súmula 279.